Tribunal: TJMT
Processo: 1003394-12.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1003394-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[RONDINELI PINHEIRO DA SILVA - CPF: 835.546.881-34 (RECORRENTE), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1003394-12.2023.8.11.0001

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): RONDINELI PINHEIRO DA SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Data do Julgamento: 18/09/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL – TOI UNILATERAL – PLEITO DE DANO MORAL –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 1.000/2021 DA ANEEL - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A ameaça de suspensão do fornecimento de energia em razão de cobrança indevida é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. A apuração unilateral de suposta fraude e mediante TOI unilateral não comprova a legitimidade dos atos da concessionária de serviços públicos.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial revogando a liminar deferida no id. 172171214, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo reclamante.

- Revogo a decisão liminar.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a não ocorrência de fraude no medidor, e que o TOI realizado pela ré é unilateral e não foi acompanhado e assinado pela consumidora.

Requereu o provimento do recurso para condenar a ré ao pagamento de danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, tendo a ré arguido preliminares de impugnação a gratuidade da justiça e de ofensa ao principio da dialeticidade. No mérito, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

PRELIMINARES

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim, defiro tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Dessa forma, rejeito a preliminar de
impugnação à gratuidade de justiça
.

Por fim, afasto a preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade
arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

MÉRITO

Da análise dos autos e das provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido a fim de que a sentença seja reformada, uma vez que havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (art. 248 da Resolução Normativa n.o 1000/2021 da ANEEL).

Ademais, ausente a comprovação de que o procedimento administrativo tenha sido acompanhado pelo consumidor, vez que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não tem assinatura da consumidora, e inexistente o laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrida.

Acrescente-se ainda o fato de que mesmo que tivesse o consumidor acompanhado a vistoria, tal não serviria para afastar a unilateralidade do procedimento e da prova, eis que não há comprovação de que a parte recorrente detenha conhecimento técnico suficiente para se contrapor ao que afirmado pelos prepostos da recorrida.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

No entanto,
entendo que
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que procedeu a cobrança de valores acima da média de consumo, com a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ENERGIA ELÉTRICA - AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO
- COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO - ABUSIVIDADE -
DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR INDENIZATÓRIO - CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, ante a ameaça de corte administrativo de serviço público essencial, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal
.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(Recurso Inominado no 0048393-77.2017.811.0001 -
Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
, Relator Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 18/06/2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem assim a extensão do dano que se configurou ante a suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço que ostenta natureza de serviço de essencial (Lei no 7.783/89, art. 10, inciso I) fixo o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir da presente.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023